Tribunal: STF
Processo: RE 96684
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-03-30
Data de publicação: 1982-03-30

Ementa:
APELAÇÃO. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO, EM FACE DA SÚMULA 428, IN
VERBIS: "NÃO FICA PREJUDICADA A APELAÇÃO ENTREGUE EM CARTORIO NO
PRAZO LEGAL, EMBORA DESPACHADA TARDIAMENTE". PROVIMENTO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, PARA QUE PROSSIGA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO.